Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-96.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. FATOS OCORRIDOS EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 13.654/2018. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Tratam-se de embargos declaratórios interpostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso da Defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas a esta Corte consiste em: a) verificar a possibilidade de redução da pena quanto ao crime de roubo circunstanciado; b) analisar a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão ao corréu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo pelo qual o embargante foi condenado ocorreu em 21/07/2017, antes da vigência da Lei no 13.654/2018, razão pela qual deve-se aplicar ao presente caso a antiga redação do artigo 157 do Código Penal, reduzindo-se a pena na terceira fase da dosimetria.
4. Não se mostra possível a extensão dos efeitos deste julgado ao corréu, tendo em vista que em relação a ele já ocorreu o trânsito em julgado definitivo de sua condenação, cabendo, se for o caso, o ajuizamento de revisão criminal para discussão do tema.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos conhecidos e parcialmente providos.